Tribunal: TJES
Processo: 5001626-05.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001626-05.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Rosa Carneiro Florindo em face de Banco do Estado do Rio Grande do Sul; Banco Cetelem e Banco Bradesco. Narra a requerente, em síntese, ser pensionista e que, ao verificar seu benefício previdenciário, notou que estava recebendo quantia menor do que o certo. Aduz que procurou a agência do INSS, no qual foi informada de que ocorreu empréstimo consignado através dos bancos requeridos. Alega que o empréstimo é
indevido, desconhecendo sua contratação.
Por fim, informa que não que assinou os contratos com os requeridos, ingressando com a presente ação requerendo ao final: I- Abstenha de efetuar novos descontos; II- Declarar a inexistência de vínculo com o requerido; III- Indenização por danos morais; IV- Restituição em dobro do descontado.

Em sua defesa, o banco requerido Bradesco, ora recorrente, arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de condição da ação, falta de interesse de agir. No mérito, sustenta improcedências dos pedidos autorais; o dever de restituição do montante recebido pela autora;
venire contra factum proprium
, pois sofreu o desconto e ficou silente; a manutenção da relação contratual e respectivo débito; a inexistência de defeito na prestação do serviço; a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; a inviabilidade de responsabilização civil do banco; excludente de responsabilidade; fato de terceiro; ausência de situação ensejadora de danos morais; ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro; ausência de fundamentos para a concessão de antecipação de tutela; inaplicabilidade da multa diária e litigância de má-fé da parte autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença.

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs recurso inominado. Em suas razões, alega preliminarmente a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito alega prescrição trienal, subsidiariamente, prescrição quinquenal; comprovação de existência do contrato firmado entre as partes; ausência do dever de reparar o dano; impossibilidade da reparação em dobro; impossibilidade de repetição de indébito; ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais; a fixação dos danos morais; e do dever de restituição do montante recebido.

Não foi apresentada Contrarrazões.

É a síntese do necessário.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para

(1)
CONDENAR
os réus as suspenderem as exigibilidades dos contratos mencionados nos autos (1º réu – 51-828402737/18; 2º réu – 8433130 e 8433129 e 3º réu – 810550891), sob as penas da lei;

(2)
CONDENAR
os réus a absterem-se de realizar e/ou cessar a realização de mencionadas consignações, deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes aos sobrecitados contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por novo desconto e/ou consignação até o limite, por ora, de R$ 5.000,00.

(3)
CONDENAR
os réus a restituírem os valores de R$ 260,0018 (1º réu); R$ 2.251,9919 e R$ 1.234,8720 (2º réu) e R$ 1.284,33 (3º réu), com juros de mora das correspondentes citações e correção monetária dos respectivos descontos.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.

Ficam os réus cientes das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

A autora deverá restituir os valores de R$ 229,88 ao 1º réu; R$ 1.421,13 e R$ 1.978,02 ao 2º réu e R$ 279,62 ao 3º réu, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado o levantamento de referidas quantias por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto às alegações de prescrição trienal de prescrição quinquenal, coaduno com o entendimento do juízo de piso que rejeitou conforme fundamentos:

Rejeito, por fim, a preliminar de mérito de prescrição também colacionada pelo 1º réu em sua resposta pois, em princípio, o termo de início de contagem do lapso de extinção deve iniciar-se quando do pagamento da última prestação do contrato em menção, razão pela qual, no caso dos autos, não teria decorrido o correspondente lapso extintivo já que, quando do ajuizamento da presente ação, evento ocorrido em 28/05/2021, o contrato em cotejo ainda estaria em curso, já que a última parcela de pagamento estaria prevista somente para 10/02/2024, de modo que a cliente poderia promover sua pretensão de repetição de indébito até o dia 10/02/2034, considerando, neste caso, o prazo extintivo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil, aplicável na espécie por seu caráter genérico.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, foi acostada aos autos cópia do contrato

assinado, cuja assinatura em muito se assemelha com a que consta no documento pessoal da Recorrida, bem como no requerimento inicial, como se vê a seguir:

Assinatura do contrato com o 3º Réu - Banco Bradesco em 15/08/2018 (ID 2222240):

Assinatura da inicial da autora/recorrida em 28/05/2021 (ID 2222078):

Diante da controvérsia a respeito da contratação, e considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, o Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Quanto aos tópicos do recurso: (i) impossibilidade da reparação em dobro; (ii) impossibilidade de repetição de indébito; (iii) ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais; (iv) a fixação dos danos morais; e (v) do dever de restituição do montante recebido. Percebe-se que são apenas de um modelo genérico de recurso, visto que não possuem relação com o disposto em sentença que, no caso, não condenou em danos morais, nem em restituição em dobro dos valores e deferiu a restituição do valor recebido.

Por fim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM SEU NOME. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.